Tribunal: CARF
Processo: 18186.724920/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724920/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
BRANCA MARIA LIVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter sido
efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e
esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes
indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Os princípios da ampla defesa e
do contraditório residem na motivação do ato pela autoridade administrativa,
sem a qual o contribuinte tem cerceado o seu direito de defesa, ficando em
posição prejudicada na relação processual. Portanto, há nulidade do
lançamento quando este é efetuado com motivação deficiente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.565, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 18186.724919/2011-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724920/2011-12
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, determinado valor
declarado pela RECORRENTE como despesa médica foi integralmente glosado, tendo em vista
que o recibo apresentado não atendeu aos requisitos legais.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 - No ano-calendário de 2009, passou por tratamento psicoterápico com o psicólogo
Adval Everson Alves, inscrito no CRP sob n.° 08/38926 e no CPF/MF sob n.°
688.045.718-53, com consultório sito à Rua José Figliolini, 287, São Paulo SP, CEP
02278- 020, tendo pago a quantia de R$ 11.000,00, conforme recibo apresentado;
2 - ao calcular a base de cálculo do 1RPF do ano-calendário de 2007, deduziu o
montante de R$ 11.000,00, tendo em vista autorização pelo disposto na letra "a", do
inciso II, do artigo 8o, da Lei 9.250/95;
3 – intimada, compareceu à RFB e apresentou os documentos solicitados;
4 - o valor pago por tratamentos realizados por psicólogos, de acordo com a legislação,
é dedutível:
5 - no ano de 2009, efetivamente se submeteu a tratamento psicoterápico com o
psicólogo Adval Everson Alves, o qual, inclusive, é devidamente inscrito no Conselho
Regional de Psicologia sob n.° 08/38926, restando formalizada a regra matriz de
incidência tributária de referida dedução legal;
6 - imotivadamente, constou do auto de infração ora impugnado que o referido recibo
foi apresentado sem os requisitos legais, sem que fosse sequer mencionado qual
requisito legal não foi preenchido, o que, por si só, já torna nulo o auto de infração,
tendo em vista que todos os atos administrativos devem obrigatoriamente ser motivados
e fundamentados;
7 -o comprovante em questão foi emitido pelo próprio psicólogo Adval Everson Alves,
o qual declarou ter recebido referida quantia em espécie;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

8 - caberia à RFB, entendendo insuficientes os dados apresentados no recibo
apresentado e em respeito ao princípio constitucional da verdade material, ao invés de
lavrar o auto de infração, ter apontado o requisito legal que entendeu não estar
preenchido, dando direito à Impugnante para se manifestar, o que seria de pronto
atendido;
9 - cabe a RFB somente exigir o cumprimento de requisitos legais;
10 - comprovada a prestação dos serviços psicoterápicos, realizada por pessoa hábil,
tratando a emissão de recibo de obrigação acessória a ser cumprida por terceiro, poderia
a Impugnante simplesmente requerer a retificação do recibo emitido pelo Sr. Adval
Everson Alves a fim de preencher os requisitos legais que porventura não tivessem sido
cumpridos;
11 - com ajuntada do recibo do qual consta o nome, CPF, endereço, data e valor da
prestação de serviço, resta cumprido o disposto no parágrafo segundo, do artigo 8o da
Lei 9.250/95, não havendo como subsistir o presente auto de infração;
12 - conclui-se pela impossibilidade da glosa do pagamento realizado pela Impugnante a
Adval Everson Alves, tendo em vista a efetiva ocorrência da prestação de serviços
psicoterápicos e a apresentação de recibo que preenche os requisitos legais.
Ao final, pede a impugnante o reconhecimento da dedução realizada, anulando o auto
de infração e cancelando o lançamento do imposto de renda.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega nulidade do auto de infração pelo fato
de, ao ser negado os recibos apresentados por falta de requisitos legais, não foram informados
quais requisitos legais não foram preenchidos pelo contribuinte.
No mérito, a RECORRENTE alega que os recibos emitidos por profissionais
prestadores de serviços e entregues ao contribuinte, em consonância com o artigo 8° da Lei
9.250/95, são suficientes para a comprovação das despesas médicas deduzidas do imposto de
renda.
Alega que, até prova em contrário, atendidos os requisitos legais, os recibos
fornecidos pelo profissional da área de saúde nos quais esteja consignado que o pagamento deu-
se em razão de tratamento prestado ao contribuinte ou a seus dependentes são documentos hábeis
para comprovar a prestação do serviço.
Relata ainda que não há na legislação nada que proíba o pagamento em dinheiro e,
muito menos, que obrigue o contribuinte a apresentar outra prova que demonstre a transferência
efetiva de numerário além do próprio recibo fornecido pelo prestador do serviço.
Assim, conclui que o recibo de pagamento efetuado pela Recorrente ao prestador
de serviços médicos atende aos requisitos legais e, em linha com a jurisprudência, é suficiente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

para a comprovação do direito à dedução da despesa médica, devendo o auto de infração em
questão ser considerado nulo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR
Ausência de Indicação do Requisito Faltante no Recibo. Comprovação de
Pagamento. Inovação do Fundamento para o Lançamento. Nulidade.
Desde sua impugnação, a RECORRENTE vem reiteradamente afirmando que,
quando intimada pela fiscalização, apresentou o recibo da despesa médica
solicitado, contendo todas as informações e requisitos exigidos pelo art. 8o, §2o,
III, da Lei no 9.250/95, abaixo transcrito. Quando questionada, afirmou que o
pagamento se deu em espécie.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

Contudo, afirma que a autoridade fiscal agiu imotivadamente ao realizar o
lançamento, pois apenas afirmou que o recibo foi apresentado “sem os
requisitos legais”, sem especificar qual seria o requisito não preenchido pelo
documento. Assim, entende que o lançamento seria nulo, por falta de
motivação.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
De fato, a autoridade fiscal foi bastante econômica na descrição dos motivos do
lançamento, pois apenas afirmou que o recibo não preencheria os requisitos
legais, e não indicou qual requisito ou informação estava faltante.
A contribuinte apresentou o recibo sem a indicação do endereço do profissional;
contudo, no mesmo ato, apresentou o recibo retificado contendo todas as
informações previstas em lei.
Neste momento, caso ainda entendesse pela falta de comprovação do
pagamento da despesa, caberia à autoridade fiscal exigir a prova do pagamento,
ou ainda a apresentação de documentos complementares ao recibo apresentado.
Contudo, nada foi exigido da RECORRENTE neste sentido, tendo o auto de
infração apenas descrito genericamente que a “contribuinte apresentou 01
recibo no valor acima, sem os requisitos legias (sic)”.
Ora, qual o requisito legal não foi preenchido? Não se sabe.
O fato de apenas afirmar que o recibo não cumpria requisito legal não motiva o
lançamento de maneira objetiva a permitir a defesa do contribuinte.
Sabe-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (inerentes ao
processo administrativo fiscal) residem na motivação do ato pela autoridade
administrativa. Isso porque, sem a motivação (ou com motivação realizada de
maneira deficiente), o contribuinte tem cerceado o seu direito de defesa, ficando
prejudicado na relação processual.
O art. 142 do CTN prevê que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, o lançamento realizado de forma a cercear o direito de defesa do
contribuinte encontra-se eivado de nulidade, por não cumprir plenamente os
seus requisitos materiais.
Por fim, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ de origem
entendeu por não acatar a dedução da despesa médica pois o recibo não
indicaria o beneficiário e, também, por não haver nos autos comprovação do
efetivo desembolso do valor glosado. Contudo, nota-se que a autoridade
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

lançadora, além de não indicar qual requisito deixou de ser cumprido pelo
recibo apresentado, em nenhum momento motivou o lançamento na falta de
comprovação do pagamento da despesa médica.
Neste sentido, os argumentos levantados pela DRJ representam, s.m.j., uma
inovação na motivação do lançamento. Ora, não é possível exigir do
contribuinte a comprovação do desembolso quando este não foi o fundamento
utilizado pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento.
Ademais, o fato da DRJ apontar que o recibo não indica o beneficiário do
serviço médico é irrelevante, pois quando não há identificação do beneficiário
presume-se que este foi o pagador indicado no recibo, conforme jurisprudência
deste CARF, a exemplo da abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação do artigo
57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância -
quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o
único obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando
informada a inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que
desabone os recibos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
(acórdão no 2001-004.710; data de julgamento: 24/11/2021)
Neste sentido, tais argumentos levantados pela DRJ não podem ser utilizados
para manter o lançamento, justamente por representar uma inovação na
motivação do lançamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724920/2011-12

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 89
DF CARF MF
Original